Tribunal: STJ
Processo: 0015986-76.2024.8.26.0996
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992282 - SP(2025/0262859-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GODOY
ADVOGADOS
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA - SP439506
PEDRO ORFALY VARGAS DO AMARAL - SP520731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A
ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade
dos depoimentos de agentes penitenciários quando prestados sob o crivo do
contraditório e em harmonia com o conjunto probatório dos autos. Não há violação
ao
do Código de Processo Penal quando o acórdão recorrido fundamenta
art. 155
sua conclusão na análise contextualizada de todo o acervo probatório produzido no
procedimento administrativo disciplinar.
2. A análise sobre a presença ou ausência de violência, grave ameaça ou
efetiva subversão da ordem prisional demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial. Instâncias ordinárias, soberanas na análise
das provas, concluíram que a recusa deliberada em obedecer ordem de agente
penitenciário comprometeu a disciplina do estabelecimento.
3. A conduta de desobedecer a ordem emanada de servidor do
estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos
dos arts. 50, VI,
39, II e V, da Lei de Execução Penal. Precedentes. Decisão em
c/c
conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte.
4. Pretensão recursal que esbarra nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: bdb0379d-06b5-49f4-8994-d4b9fe0dfa75

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992282 - SP(2025/0262859-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GODOY
ADVOGADOS
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA - SP439506
PEDRO ORFALY VARGAS DO AMARAL - SP520731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A
ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade
dos depoimentos de agentes penitenciários quando prestados sob o crivo do
contraditório e em harmonia com o conjunto probatório dos autos. Não há violação
ao
do Código de Processo Penal quando o acórdão recorrido fundamenta
art. 155
sua conclusão na análise contextualizada de todo o acervo probatório produzido no
procedimento administrativo disciplinar.
2. A análise sobre a presença ou ausência de violência, grave ameaça ou
efetiva subversão da ordem prisional demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial. Instâncias ordinárias, soberanas na análise
das provas, concluíram que a recusa deliberada em obedecer ordem de agente
penitenciário comprometeu a disciplina do estabelecimento.
3. A conduta de desobedecer a ordem emanada de servidor do
estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos
dos arts. 50, VI,
39, II e V, da Lei de Execução Penal. Precedentes. Decisão em
c/c
conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte.
4. Pretensão recursal que esbarra nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FERREIRA GODOY contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Insurge-se o agravante sustentando, em síntese, que a decisão monocrática não
merece subsistir, porquanto: (i) a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos de
agentes penitenciários, sem corroboração por outros elementos probatórios, em ofensa ao art. 155
do Código de Processo Penal; (ii) existe divergência jurisprudencial no próprio STJ quanto à
valoração do testemunho de agentes públicos; (iii) a conduta praticada não se enquadra como
falta grave, por ausência de violência, grave ameaça ou efetiva subversão da ordem prisional;
(iv) a interpretação dos arts. 39 e 50 da LEP não pode ser extensiva em prejuízo do réu, sob pena
de violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
Documento eletrônico VDA56965733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: c1948536-4b09-4397-a2a7-2b37e6a5bcbe

Requer, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada, com o
consequente provimento do recurso especial, a fim de absolver o agravante ou, subsidiariamente,
desclassificar a falta para natureza média.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta, sustentando,
preliminarmente, o não conhecimento do agravo por ausência de impugnação suficiente aos
fundamentos da decisão. No mérito, defende a manutenção do julgado, por estar em consonância
com a jurisprudência pacífica desta Corte.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental comporta conhecimento, uma vez tempestivo e minimamente
apto a submeter a matéria ao crivo do Colegiado.
Não merece acolhida, contudo, a pretensão recursal.
A decisão agravada examinou detidamente as alegações defensivas e concluiu pela
impossibilidade de provimento do recurso especial, por dois fundamentos distintos e autônomos:
primeiro, porque não houve violação ao
do CPP, tendo o Tribunal de origem realizado
art. 155
análise contextualizada do conjunto probatório; segundo, porque a tipificação da conduta como
falta grave encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Analisemos.
O agravante insiste na tese de que a falta grave foi reconhecida com base unicamente
nos depoimentos dos agentes penitenciários, o que caracterizaria violação ao princípio do livre
convencimento motivado.
A insurgência não prospera.
O exame do acórdão do Tribunal paulista revela que não houve condenação calcada
exclusivamente na palavra de servidores públicos. Ao contrário, a Corte de origem analisou todo
o contexto probatório produzido no procedimento administrativo disciplinar, destacando a
coerência e harmonia entre os diversos elementos de prova.
Os agentes ouvidos relataram, de forma convergente, que o agravante e outros
reeducandos se recusaram a sair da cela durante procedimento rotineiro de revista, procedimento
esse que transcorreu normalmente nas demais celas do estabelecimento. O próprio agravante
confirmou sua presença no local dos fatos, limitando-se a alegar que houve "mudança no
procedimento", argumento que não encontrou respaldo no conjunto probatório.
Não se trata, portanto, de condenação baseada em prova isolada, mas de conclusão
extraída da análise harmônica de todo o acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes
penitenciários constituem meio idôneo de prova, especialmente quando prestados em
procedimento regular e em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame1.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
no qual se questiona a homologação de falta grave por subversão à ordem e
àdisciplina em estabelecimento prisional.2. O Tribunal de origem reconheceu a
prática de falta grave com base emdepoimentos de agentes penitenciários que
individualizaram a conduta do apenadocomo participante de movimento
subversivo. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se
a conduta do agravante foicorretamente individualizada e se configura falta grave,
ou se houve sanção coletiva,vedada pelo ordenamento jurídico.4. Outra questão em
discussão é a possibilidade de desclassificação da infraçãodisciplinar para média
Documento eletrônico VDA56965733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: c1948536-4b09-4397-a2a7-2b37e6a5bcbe

ou leve. III. Razões de decidir 5. A individualização da conduta do agravante foi
confirmada por depoimentos deagentes penitenciários, que gozam de presunção de
veracidade, afastando a alegaçãode sanção coletiva. 6. A análise sobre a
configuração da infração disciplinar como leve, média ougrave demanda
revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissívelna via do habeas
corpus. 7. A jurisprudência consolidada entende que a palavra dos agentes
penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca
IV. Dispositivo e tese8. Agravo
daincitação à subversão da ordem e da disciplina.
regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A individualização da conduta do
apenado, com base emdepoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de
sanção coletiva. 2. Aanálise sobre a natureza da infração disciplinar demanda
revolvimento de matériafático-probatória, inadmissível na via do habeas corpus."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
998.619/SP,
julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)

A alegada divergência jurisprudencial não se sustenta. Os julgados invocados pela
defesa referem-se a situações em que havia manifesta fragilidade probatória ou contradições
insuperáveis no acervo dos autos, o que não se verifica no caso concreto.
O agravante sustenta ainda que a mera desobediência a ordem, sem violência ou
grave ameaça, não configuraria falta grave, devendo ser desclassificada para natureza média.
A tese não se sustenta.
Inicialmente, cumpre destacar que a análise sobre a presença ou ausência de
violência, grave ameaça ou efetiva subversão da ordem prisional no caso concreto demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que a conduta
do agravante – recusa deliberada em sair da cela durante procedimento de revista, enquanto os
demais reeducandos obedeceram à determinação sem intercorrências – comprometeu a disciplina
e a ordem do estabelecimento prisional.
Rever essa conclusão para aferir se houve ou não "gravidade suficiente" na conduta
exigiria reexame de provas, o que é inviável nesta via recursal.
No plano estritamente jurídico, a Lei de Execução Penal tipifica como falta grave a
conduta daquele que "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39" (art. 50,
VI). O
estabelece como deveres do condenado "a obediência ao servidor" (inciso II) e "a
art. 39
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas" (inciso V).
A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a desobediência a
ordem emanada de servidor do estabelecimento prisional se enquadra no tipo legal do
VI,
art. 50,
II e V, da LEP, configurando falta disciplinar de natureza grave. Nesse sentido:
c/c art. 39,
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
APURAÇÃO DE FALTA GRAVE.
AOS
DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO
AGENTES PENITENCIÁRIOS, COM SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA
CARCERÁRIAS . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DEPOIMENTO DOS
AGENTES PENITENCIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO MÉDIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . PERDA DOS DIAS REMIDOS
NO PERCENTUAL MÁXIMO. NATUREZA ESPECIALMENTE GRAVE DA FALTA
COMETIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Consolidou-se nesta
Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a
aos agentes penitenciários, com subversão da ordem e
desobediência/desrespeito
disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do
VI,
o
art. 50,
c/c art. 39,
II e V, ambos da Lei de Execucoes Penais. 2 . Na hipótese vertente, conforme
ressaltado pela Corte de origem: [...] De acordo com a sindicância reproduzida às
fls.
no dia 24.9.2018, durante o cumprimento de sua pena carcerária,
2/47,
MARCELO e o sentenciado Marcos Aurélio Pires Ribeiro deixaram de se recolher
à cela habitacional no horário da tranca, xingando agentes de segurança
penitenciária que estavam no local . Interrogado, MACELO admitiu a imputação,
esclarecendo que visava proteger sua integridade física, pois estava sendo
ameaçado de morte por detentos da unidade prisional (fl. 15). As testemunhas Jean
Documento eletrônico VDA56965733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: c1948536-4b09-4397-a2a7-2b37e6a5bcbe

Cario Prudente Aquino Silva e Sílvio Sérgio Bittencourt, ambos agentes de
segurança penitenciária, confirmaram a infração disciplinar, esclarecendo que
MARCELO e o detento Marcos não só desobedeceram ordem legal no sentido
adentrar a cela habitacional na ocasião dos fatos. como ainda desrespeitaram
servidores públicos, xingando-os com palavras de baixo calão . [...] 3. Registre-se
decisão deste Tribunal no sentido de que A prova oral produzida, consistente em
declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram
suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até
prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente
aos atos administrativos em geral. ( HC n. 391170, Rel . Min. NEFI CORDEIRO,
julgado em 1o/
publicado em
. Na mesma linha de entendimento:
8/2017,
7/8/2017)
HC n. 334732, Rel . Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em
publicado em 1o/
4. Por outro lado, a análise da tese de não-
17/12/2015,
2/2016.
configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média,
não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso,
de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [ ...] ( HC n.
Quinta Turma, Rel. Min . LAURITA VAZ, DJe de
. 5. Por fim,
259.028/SP,
7/3/2014)
o cometimento de falta de natureza especialmente grave acarreta da perda dos dias
remidos no percentual máximo. Precedentes desta Corte . 6. Agravo Regimental
não provido.
(STJ - AgRg no HC: 550207 SP
Relator.: Ministro REYNALDO
2019/0365089-2,
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA,
18/02/2020,
Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Portanto, a tese defensiva esbarra em duplo óbice: (i)
, no que toca à
Súmula 7/STJ
necessidade de revolvimento probatório para aferir as circunstâncias concretas da conduta; e (ii)
, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência dominante
Súmula 83/STJ
desta Corte.
Estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante
desta Corte Superior, a pretensão recursal encontra obstáculo intransponível na
,
Súmula 83/STJ
aplicável também aos recursos fundados na alínea "a" do permissivo constitucional.
O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a modificar a conclusão alcançada
na decisão monocrática, que examinou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso
especial e concluiu, acertadamente, pela impossibilidade de seu provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56965733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: c1948536-4b09-4397-a2a7-2b37e6a5bcbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0262859-6
AREsp 2.992.282 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00103120920238260041 00159867620248260996 103120920238260041
159867620248260996
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GODOY
ADVOGADOS
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA - SP439506
PEDRO ORFALY VARGAS DO AMARAL - SP520731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GODOY
ADVOGADOS
: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248
MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA - SP439506
PEDRO ORFALY VARGAS DO AMARAL - SP520731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551;0470;031@
2025/0262859-6 - AREsp 2992282 Petição : 2025/0116571-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:36:54
Código de Controle do Documento: 45B1E3C2-C7D0-4DC8-8832-EBA639255C5F